Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada.
2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.
3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.